Tribunal: STJ
Processo: 5010682-28.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162387 - ES(2024/0293542-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
AGRAVADO
: PEDREIRAS DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES007337
RICARDO LOPES DE OLIVEIRA - ES021440
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A decisão não conheceu do recurso especial, em razão da inexistência de violação
ao
do CPC e da aplicação da Súmula 7 do STJ.
art. 1.022
2. Como afirmado na decisão não restou configurada a negativa de prestação
jurisdicional. A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada. Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão
art. 489
julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pela parte, mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada. Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II,
do CPC.
3. Conforme jurisprudência, cabe ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela
suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente
prejudicial, nos termos do
V,
do CPC. Assim — considerando a
art. 313,
a,
prejudicialidade externa relacionada à causa, foi deferido o pedido de suspensão da
execução até o julgamento final Ação Anulatória 1022806-29.2019.4.01.3800, podendo
ocorrer, inclusive, a perda superveniente do objeto da Execução Fiscal —, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56118950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 14c96ee2-d981-4750-a9a3-5e9b375a1145

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 14c96ee2-d981-4750-a9a3-5e9b375a1145

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162387 - ES(2024/0293542-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
AGRAVADO
: PEDREIRAS DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES007337
RICARDO LOPES DE OLIVEIRA - ES021440
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A decisão não conheceu do recurso especial, em razão da inexistência de violação
ao
do CPC e da aplicação da Súmula 7 do STJ.
art. 1.022
2. Como afirmado na decisão não restou configurada a negativa de prestação
jurisdicional. A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada. Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão
art. 489
julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pela parte, mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada. Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II,
do CPC.
3. Conforme jurisprudência, cabe ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela
suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente
prejudicial, nos termos do
V,
do CPC. Assim — considerando a
art. 313,
a,
prejudicialidade externa relacionada à causa, foi deferido o pedido de suspensão da
execução até o julgamento final Ação Anulatória 1022806-29.2019.4.01.3800, podendo
ocorrer, inclusive, a perda superveniente do objeto da Execução Fiscal —, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
pela AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO contra a decisão que não conheceu do
Documento eletrônico VDA55107909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:56
Código de Controle do Documento: 48c2ceba-7a54-4d9c-aec3-e55a189675e0

recurso especial, em razão da inexistência de violação ao
do CPC e da
art. 1.022
aplicação da Súmula 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 129-130, grifo nosso):

A presente insurgência origina-se de acórdão proferido pelo TRF da 2a
Região que, em sede de agravo de instrumento, manteve a decisão de
primeira instância que suspendeu a execução fiscal com base no
V, " ", do CPC, em razão da existência de ação anulatória
art. 313,
a
com sentença de procedência ainda não transitada em julgado.
A ANM interpôs Recurso Especial, sustentando, em suma, que tal
decisão violou o
da
(LEF) e o
§ 1o, do
art. 38
Lei no 6.830/80
art. 784,
CPC, por permitir a suspensão de executivo fiscal sem o depósito ou a
, criando hipótese de suspensão de
garantia integral do juízo
exigibilidade do crédito não prevista no
do CTN.
art. 151
[...]
Com o devido respeito, a r. decisão monocrática merece ser reformada,
pois partiu de premissa equivocada ao aplicar o óbice da Súmula 7/STJ.
A questão central debatida no Recurso Especial não é de natureza
fática, mas eminentemente jurídica.
Os fatos da causa são incontroversos e estão perfeitamente delineados
no acórdão recorrido:
existe uma execução fiscal em curso e, paralelamente, uma ação
anulatória, sem garantia, na qual foi proferida sentença favorável
ao executado, pendente de recurso.
O que a ANM busca é a correta qualificação jurídica desses fatos.
A controvérsia reside na interpretação e aplicação da lei federal,
especificamente sobre o conflito de normas entre o disposto no art. 313,
V, " ", do CPC (norma geral de suspensão processual) e as disposições
a
do
da
e do
§ 1o, do CPC (normas
art. 38
Lei no 6.830/80
art. 784,
especiais que regem a execução fiscal e a força do título executivo).
Em outras palavras, o debate é o seguinte:
a existência de uma sentença favorável não definitiva em ação
anulatória tem o condão de afastar a exigência de garantia para
suspender a execução fiscal, regra esta expressamente prevista
na legislação especial?
Responder a essa pergunta não requer, de modo algum, o reexame de
provas.
Trata-se de definir o alcance da legislação federal, função precípua
deste Superior Tribunal de Justiça.
O que se pede é que esta Colenda Corte se manifeste sobre a tese
jurídica de que a suspensão da execução fiscal, fora das hipóteses do
do CTN, exige garantia idônea e integral, não podendo ser
art. 151
substituída por uma decisão judicial precária proferida em outro
processo.
Portanto, a aplicação da
na decisão agravada
Súmula 7/STJ
representou um obstáculo indevido ao acesso da autarquia a esta
instância superior, impedindo a análise de relevante questão de direito
federal.
Documento eletrônico VDA55107909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:56
Código de Controle do Documento: 48c2ceba-7a54-4d9c-aec3-e55a189675e0

DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL – A VIOLAÇÃO DA LEI
FEDERAL
Superada a questão da admissibilidade, reitera-se que o acórdão do
TRF-2, ao manter a suspensão da execução fiscal, violou frontalmente
os arts. 38 da
e 784, § 1o, do CPC.
Lei no 6.830/80
A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que "o
ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhada de
depósito no montante integral, não tem o condão de suspender o curso
de execução fiscal já proposta".
A existência de uma sentença de procedência, por si só, não equivale a
uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art.
151 do CTN) nem supre a necessidade de garantia do juízo.
Permitir a suspensão da execução nessas condições esvazia o regime
jurídico especial estabelecido pela LEF e cria um perigoso precedente
que incentiva a litigância sem a devida contrapartida de garantia ao
crédito público, que goza de presunção de certeza e liquidez.
Ademais, como aventado desde os embargos de declaração na origem,
a aplicação do
V, " ", do CPC, é tecnicamente questionável,
art. 313,
a
pois a execução fiscal não se encerra com uma "sentença de mérito",
mas sim com a satisfação do crédito exequendo.

Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 139).
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Como afirmado na decisão, não restou configurada a negativa de prestação
jurisdicional. A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada. Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão
art. 489
julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pela parte, mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada. Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II,
do CPC.
Documento eletrônico VDA55107909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:56
Código de Controle do Documento: 48c2ceba-7a54-4d9c-aec3-e55a189675e0

Conforme jurisprudência, cabe ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela
suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente
prejudicial, nos termos do
V,
do CPC. Assim, considerando a
art. 313,
a,
prejudicialidade externa relacionada à causa, foi deferido o pedido de suspensão da
execução até o julgamento final Ação Anulatória 1022806-29.2019.4.01.3800, podendo
ocorrer, inclusive, a perda superveniente do objeto da Execução Fiscal, para se chegar
à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55107909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:56
Código de Controle do Documento: 48c2ceba-7a54-4d9c-aec3-e55a189675e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.162.387 / ES
Número Registro: 2024/0293542-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50106822820234020000 50224432520224025001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
RECORRIDO
: PEDREIRAS DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES007337
RICARDO LOPES DE OLIVEIRA - ES021440
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
PROFISSIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
AGRAVADO
: PEDREIRAS DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES007337
RICARDO LOPES DE OLIVEIRA - ES021440
TERMO
Documento eletrônico VDA56078583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:52
Código de Controle do Documento: 3b4ec293-7b02-4ec5-adca-93470eea8dbf

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:52
Código de Controle do Documento: 3b4ec293-7b02-4ec5-adca-93470eea8dbf